Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-07.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Tráfico de drogas – Sentença de desclassificação para o crime do artigo 28 de Lei de Drogas – Inexistência de comprovação da traficância – Discrepância entre os depoimentos dos policiais civis – Desclassificação mantida – Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500138-07.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PEDRO JOSÉ
SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se a r. sentença tal qual lançada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 1500138-07.2018.8.26.0536
Comarca: Santos 6a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Pedro José Silva de Oliveira
Voto n. 18428
Tráfico de drogas Sentença de desclassificação
para o crime do artigo 28 de Lei de Drogas
Inexistência de comprovação da traficância

Discrepância entre os depoimentos dos policiais
civis
Desclassificação mantida
Recurso
ministerial desprovido.
PEDRO
JOSÉ
SILVA
DE
OLIVEIRA, menor à época dos fatos, foi processado pelo MM. Juiz
de Direito da 6a Vara Criminal da comarca de Santos pelo crime de
tráfico de drogas e teve sua conduta desclassificada para porte de droga
para uso pessoal, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06 (fls. 172/178).
Inconformado, recorreu o Ministério
Público, almejando a condenação do acusado pelo crime de tráfico (fls.
185/193).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
198/207), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 222/226).
É o relatório.
Pedro foi processado pelo crime de
tráfico de drogas porque, no dia 11 de janeiro de 2.018, por volta das
17h30min, na Rua Campos Melo, no 56, Encruzilhada, na cidade e
comarca de Santos, teria guardado, para fins de traficância, seis filetes e
uma porção de maconha, com peso líquido aproximo de 15g (quinze
gramas), substância entorpecente que causa dependência física e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Contudo, sua conduta foi desclassificada para aquela
prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.
A materialidade veio demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fl. 04),
laudo de constatação (fl. 05) e laudo toxicológico (fls. 46/48).
Passo à análise da autoria.
Os policiais civis Artur Oliveira Dalsin e
Marcelo Santos Vasconcellos, na fase administrativa, relataram que
estavam investigando a prática de tráfico de drogas no local dos fatos,
utilizando viatura descaracterizada. Disseram terem avistado um
indivíduo parado, em postura que aparentava ser de um provável
vendedor de entorpecentes. Em seguida, aproximou-se outro indivíduo,
que entregou quantia em dinheiro, momento em que o primeiro se
ausentou, caminhando até uma casa, e pegou uma porção de droga com
o acusado, pela janela da residência. Essa dinâmica se repetiu mais
algumas vezes, até que resolveram abordar o primeiro indivíduo, o qual
percebeu a aproximação e saiu correndo. Decidiram ir até a residência
onde a droga estava guardada, sendo que a porta estava encostada. Com
a certeza da ocorrência de uma situação flagrancial, entraram no local e
avistaram o acusado, reconhecendo-o como a pessoa que entregava a
droga pela janela. O apelado indicou que sobre o armário da cozinha
estava a droga, onde foram encontrados os entorpecentes descritos na
denúncia (fls. 02 e 06).
Marcelo, em juízo, confirmou seu
depoimento anterior. Declarou que não havia denúncias prévias contra o
réu. Asseverou que era possível visualizar que o acusado passava
alguma coisa e recebia outra em troca, não conseguindo ver nitidamente
do que se tratava. Aproximadamente três pessoas foram até o local.
Estava a cinquenta metros da residência (mídia audiovisual
fls.
123/124).
Artur, em solo judicial, também ratificou
as declarações prestadas na Delegacia de Polícia. Consignou que havia
um indivíduo na esquina que, após receber algo de transeuntes, dirigia-
se à janela do acusado, pegava algo com ele e retornava para repassar ao
suposto usuário, o que teria se repetido por duas ou três vezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Asseverou que a viatura descaracterizada estava a cerca de vinte metros
da residência do apelante (mídia audiovisual fls. 141/142).
Luisa Faria Peres Neves, judicialmente,
declarou ser namorada do réu e que estava com ele na data do ocorrido.
Disse que os policiais entraram pela sala e foram até o quarto, onde
estavam, para abordar o apelante. Foi o Pedro quem indicou a
localização das drogas. Negou que ele tenha passado entorpecentes a
outras pessoas. Consignou que apenas um amigo passou a fim de
convidá-lo para ir a uma Lan House, mas ele recusou por estar com ela.
O dinheiro que encontrado com o acusado adveio da venda de sua
bicicleta. Afirmou ter conhecimento de que o réu possuía drogas em sua
casa, mas se destinavam ao seu consumo pessoal (mídia audiovisual
fls. 141/142).
O apelante, em sede inquisitiva, afirmou
que estava em sua residência e que um conhecido seu lhe chamou e
pediu uma porção de maconha. Como possuía algumas para uso próprio,
entregou uma a ele sem cobrar nada. Logo em seguida apareceram
policiais na sua casa, tendo indicado a eles onde guardava os
entorpecentes. Disse não traficar drogas (fl. 07).
Sob o contraditório, negou a prática
delitiva. Consignou que estava em sua residência quando um
adolescente, chamado Wellington, passou e lhe convidou para ir até a
Lan House, o que negou por estar com sua namorada. Apenas se
cumprimentaram pela janela. Logo depois, os policiais entraram no seu
imóvel. Confirmou ter indicado aos policiais onde estavam os
entorpecentes. O dinheiro apreendido em sua casa proveio da venda de
sua bicicleta. Asseverou ser usuário e que as drogas destinavam-se ao
seu uso diário (mídia audiovisual fls. 123/124).
Essas foram as provas colhidas.
Não há prova cabal da finalidade
mercantil para as substâncias apreendidas. Conforme bem salientado
pela r. sentença, os policiais civis, em juízo, entraram em contradição
sobre a existência de um terceiro que iria até a janela do imóvel do
acusado para pegar a droga e repassá-la aos supostos usuários. Além
disso, ainda que tenham afirmado que a movimentação era típica de
tráfico, nenhum deles consignou ter visto que efetivamente era droga o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se passava, assim como os supostos terceiro intermediador e os
usuários não foram abordados.
Veja-se,
ademais,
que
a
pequena
quantidade de droga (15g de maconha), por si só, não demonstra,
efetivamente, a prática de tráfico, corroborando, na realidade, a negativa
do acusado, o qual afirmou ser usuário de entorpecentes.
Desta feita, a desclassificação para a
conduta prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, era mesmo de rigor.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença tal qual
lançada.
Amable Lopez Soto
relator